Tribunal: TJSP
Processo: 0002048-50.2012.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – DIFERENÇAS SALARIAIS – SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – POLICIAIS MILITARES – Conversão dos vencimentos para URV – Lei Federal n.o 8.880/1994 – Superada a questão da prescrição do fundo de direito pelo Superior Tribunal de Justiça, com a incidência da Súmula n.o 85 – Alteração do sistema monetário – Observância obrigatória pelos Estados e Municípios – Impossibilidade de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – DIFERENÇAS SALARIAIS – SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – POLICIAIS MILITARES – Conversão dos vencimentos para URV – Lei Federal n.o 8.880/1994 – Superada a questão da prescrição do fundo de direito pelo Superior Tribunal de Justiça, com a incidência da Súmula n.o 85 – Alteração do sistema monetário – Observância obrigatória pelos Estados e Municípios – Impossibilidade de compensação com outros reajustes – Entendimento já consolidado pelo STJ, inclusive em sede de recurso repetitivo (REsp 1.101.726/SP) – Limite temporal – Novo regime jurídico remuneratório – Orientação do STF no julgamento do RE n.o 561.836/RN (repercussão geral) – Reestruturação das carreiras da Polícia Militar pela Lei Estadual n.o 8.989/1994 e outras subsequentes – Alteração da escala de vencimentos e salários, mediante rompimento com o padrão remuneratório do período discutido na ação (março a junho de 1994), sem vinculação com o padrão anterior – Ao contrário do que consta na sentença, não se trata de extinção do cumprimento de sentença, mas de julgamento ainda na fase de conhecimento – Improcedência do pedido inicial – Recurso não provido, com observação.